Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012919-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPLEMENTACAO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECAO AOS ANIMAIS E POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – AUSENCIA DO PERIGO DE DANO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
–
DECISAO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
1001710-39.2020.8.11.0007
, movida em desfavor do Município de Alta Floresta, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de implantação de programa administrativo permanente de controle reprodutivo de cães e gatos, além da adoção de medidas protetivas aos animais e campanhas de conscientização à população.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do ente municipal, visando à destinação de um local para a criação e colocação em funcionamento de um centro de zoonoses, para fins de recolhimento, tratamento, manutenção e exposição de animais abandonados para adoção.

Assevera que, existe naquela urbe, um grande número de cães e gatos em estado de abandono e que põe em risco a vida da população, existindo relatos de ataques contra os cidadãos, além da disseminação de doenças.

Argumenta que, o Poder Público não toma nenhuma providência no sentido de adotar políticas públicas destinadas ao recolhimento de animais.

Afirma que, não obstante a vigilância sanitária tenha apresentado um projeto de centro de zoonoses, este não fora implementado por motivos financeiros.

Alega que, o artigo 196 da Constituição Federal garante a todos o direito à saúde, constituindo verdadeiro dever do Estado a promoção de políticas públicas visando à redução do risco de doenças e outros agravos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a implementação de programa administrativo de controle reprodutivo de cães e gatos, bem como a promoção de medidas protetivas aos animais, por meio de recolhimento e abrigo, esterilização e disposição para adoção, além da promoção de campanhas de conscientização à população.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 48003450).

Contrarrazões no id. 54400994, oportunidade em que o Agravado defende que,
não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade de ato a ser praticado pelo Executivo, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Esclarece que,
aplica-se ao caso a teoria da reserva do possível, em razão da atual situação de pandemia vivenciada em todo o país.

Forte em tais razoes, postula pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 57831952) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Alta Floresta, visando à implementação de políticas públicas de proteção aos animais, bem como, ao final, seja implantado um centro de zoonoses naquela urbe.

Narra na exordial que, ciente da situação vivenciada no Município, quanto à falta de apoio do Poder Público em relação à animais abandonados, bem como da ausência de políticas de recolhimento, o castração e disponibilização para adoção, o Município não adotou medidas efetivas para sanar o problema.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Município que, implantasse programas de controle de reprodução dos animais, bem como promovesse medidas protetivas e campanhas de conscientização, para ao final, providenciar um local para a criação de um centro de zoonoses.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

É cediço que,
o artigo 196 da Constituição Federal garante a todos o direito à saúde, constituindo verdadeiro dever do Estado,
lato sensu
, a promoção de políticas públicas visando à redução do risco de doenças e outros agravos

Não obstante a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, não se evidencia a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Ainda que se reconheça a importância da criação de um centro de zoonoses local, visando ao atendimento do direito à um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é certo que, no atual momento vivenciado por toda a população, determinar a destinação de verbas e esforços, em objeto diverso ao combate da pandemia, não se trata da medida mais recomendada.

Em que pese se reconheça a relevância da pretensão buscada pelo Parquet, em defesa de melhores condições de vida aos munícipes, bem como visando à retirada dos animais das condições de abandono e maus tratos, a determinação de adoção de políticas públicas, em princípio, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário determinar a implementação de programa administrativo ou promover a destinação de recursos públicos.

Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, na presente quadra processual, compelir o Poder Público a proceder políticas públicas bem como providenciar e estruturar um local para implantação do centro de zoonoses, implicaria, em princípio, em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que, cominar ao ente federativo, o cumprimento desta obrigação, poderia significar maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

Cumpre esclarecer que, a pretensão do Agravante, quanto à determinação de adoção de políticas públicas após o fim da pandemia, corrobora a tese de ausência do perigo de dano.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CANIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVASÃO DA ESFERA DA OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

- A Constituição Federal, nos moldes do seu art. 196, atribui ao Poder Público a obrigação de garantir o direito à saúde através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Entre as atribuições conferidas ao Sistema Único de Saúde encontra-se a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiologia (art. 200, II, CF).

- Por mais relevantes que sejam as questões suscitadas pelo Ministério Público, os motivos de oportunidade da construção de um canil e de um Centro de Controle de Zoonoses constituem atos discricionários da Administração, gerando intromissão indevida do Poder Judiciário em funções do Executivo a condenação nos moldes pleiteados na inicial, contrariando as delimitações de competência inscritas na Constituição Federal
.

-
A existência de animais abandonados, ainda que relatada por testemunhas e não recomendada do ponto de vista sanitário, não tem acarretado, "a priori", riscos à saúde humana capazes de justificar o pedido inicial, que, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, sem que seja feito um estudo preliminar e sem que haja previsão orçamentária
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.18.083345-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
PRELIMINARES - REEXAME NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO.(...).
MÉRITO - INSTALAÇÃO DE CANIL E OUTRAS MEDIDAS EM FAVOR DE ANIMAIS ABANDONADOS - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA OU DANO AMBIENTAL - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o princípio da separação dos Poderes.
2. Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta manifestamente omisso o administrador, notadamente quando a inação estatal implica violação a direito fundamental do indivíduo.
3. Para tanto, a omissão deve decorrer de absoluta inércia da Ad ministração Pública na consecução de seu objetivo de cumprir suas obrigações constitucionais.

4. A ausência de programa de recolhimento e proteção a animais abandonados não é passível de correção quando não fique demonstrado que tal circunstância caracteriza um problema de saúde pública ou acarrete danos ambientais.

5.
O aparato requerido na inicial, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, passíveis de serem empregados em outras áreas, emergenciais e prioritárias, diretamente relacionadas aos direitos fundamentais da população.
6.
Pretensão inicial que adentra no mérito dos atos administrativos, em especial no tocante à destinação de recursos orçamentários, não sendo possível ao Poder Judiciário impor ao Executivo a maneira como deva promover a política de controle de zoonoses, mormente quando já estabelecido um planejamento de implantação progressiva pelo réu.

7. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0097.13.001095-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 07/04/2015)

Posto isso, não demonstrado pelo Recorrente, a ineficácia da medida acaso deferida por ocasião da apreciação do mérito, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021